Tribunal: TJMT
Processo: 1023427-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023427-94.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Sávio Pereira de Souza
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Sávio Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado.
A impetrante aduz que o fato atribuído ao paciente ocorreu no dia 8.6.2019, bem ainda que a denúncia foi recebida em 17.3.2021, e que sua segregação provisória foi determinada por decisão proferida na data de 26.3.2021.
Afirma que, devidamente citado, o paciente apresentou Resposta à Acusação com pedido de revogação da prisão preventiva em 9.11.2021. Contudo, até o presente momento não houve a análise do referido pleito, “restando evidente a desídia do Poder Judiciário (sic)”.
Salienta que o Juízo de primeiro grau sustentou ser necessário o aprisionamento do paciente para garantia da aplicação da lei penal, ressaltando que a suposta fuga é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.
Assevera, no entanto, que a decisão objurgada ofende o princípio da contemporaneidade e carece de fundamentação concreta, posto que deixou o juízo “a quo” de indicar qualquer ato que demonstre que o paciente pretendia se furtar do devido processo legal, mormente se considerado que ele continuou residindo no mesmo endereço.
Pede, com essas considerações, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva do paciente, com a fixação, se necessária, de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Juntou documentos – Id. 113996464.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na hipótese, aparentemente a prisão preventiva está devidamente justificada não só pela condição de foragido do paciente, mas com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando o magistrado de origem a gravidade do crime a ele atribuído, e também o fato de responder a outras três ações penais. Veja-se:
“(...) Acrescente-se ao caso concreto, o risco concreto do periculum libertatis do representado, cujos antecedentes criminais, carreados no id. 45116128, denotam histórico violento, tramitando em seu desfavor duas ações penais relativas à crimes com violência e grave ameaça à pessoa, sendo uma de roubo e a outra de homicídio e, uma ação penal por receptação (autos no 7032-22.2016.8.11.0064, 5373-80.2013.8.11.0054 e 2701-76.2018.8.11.0015). Notadamente, impende destacar que o acusado, aos seus 25 anos de idade, tendo vivido aproximadamente sete anos da vida adulta, ostenta considerável folha de antecedentes criminais, sendo lícito asseverar que dedicou parte de sua juventude para a prática de delitos (...)” – Id. 51917189, p. 3.
Diante dessas considerações, demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista